Tribunal: STF
Processo: HC 217867
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de estupro de vulnerável. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Subsistência dos fatos ensejadores da segregação cautelar. Garantia da ordem pública. Aplicação da lei penal. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Vistos etc.



    Referente à Petição STF 54.523/2022. 



    Em 19.7.2022, a Defesa formulou pedido de reconsideração da decisão em que neguei seguimento ao habeas corpus forte na instrução deficiente do writ (HC 103.240-AgR/RS, Rel. Min. Ayres Britto, 2ª Turma, DJe 11.4.2011). Para tanto, a Defesa, por intermédio da referida petição, instrui o feito com os documentos necessários à apreciação do feito. 



    Superado o referido óbice e no exercício, pois, de juízo de retratação, reconsidero a decisão em que neguei seguimento ao habeas corpus pela deficiência na instrução, prosseguindo em sua análise.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Glauco Batista de Almeida Hengstmann em favor de L.V., contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, que conheceu parcialmente da impetração e, nessa extensão, denegou a ordem no HC 728.209/SP (evento 13, fls. 15-22).



    O Paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do crime de estupro de vulnerável, tipificado art. 217-A c/c art. 71, ambos do Código Penal (evento 3, fls. 41-4).



    Extraio do ato dito coator:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. CONTEMPORANEIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



    1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.



      2. Depreende-se que o paciente teve a prisão preventiva decretada em decorrência da gravidade concreta da conduta delitiva narrada, reveladora de sua periculosidade, consistente na prática, em tese, de estupro de vulnerável praticado diversas vezes contra menor de 6 anos. Assim, a prisão se faz necessária para garantir a ordem pública (precedentes). 



    3. Condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedentes).



      4. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 



    5. O tema referente à falta de contemporaneidade entre os fatos imputados e o decreto prisional não foi tratado pela instância a quo, situação configuradora de supressão de instância, que impede o conhecimento do writ nessa parte. 



    6. Ordem parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada "



    No presente writ, a Defesa alega, em síntese, inidônea a fundamentação do decreto prisional, porquanto lastreada na gravidade abstrata do delito e ausentes os requisitos autorizadores. Sustenta a falta de contemporaneidade entre a prisão cautelar e os fatos imputados ao Paciente. Ressalta que, quando da decretação da prisão preventiva, os motivos justificadores “já não mais preexistiam no mundo jurídico”. Argui a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Ressalta a existência de circunstâncias favoráveis ao Paciente, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa no distrito da culpa, família constituída e trabalho lícito. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, sucessivamente, a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão.



    É o relatório.



    Decido.



    Sem dúvida, a custódia cautelar, enquanto medida excepcional, exige demonstração inequívoca de sua necessidade, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de representar mera antecipação da reprimenda a ser cumprida quando da condenação (HC 105.556/SP, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe de 30.8.2013). 



    Dessa forma, o decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria. 



    Transcrevo, a esse respeito, excertos da decisão que decretou a prisão preventiva:



    “... as circunstâncias concretas do crime narradas nos autos revelam a periculosidade do acusado que teria abusado de criança com apenas seis anos de idade, conforme demonstram, em tese, as imagens juntadas no laudo pericial de fls. 34/54. 



    Além disso, tendo em vista que a esposa do acusado é cuidadora de crianças e que ela, aparentemente, está agindo a fim de protegê-lo, já que trouxe informação inverídica em seu depoimento de fls. 23 no sentido de que tinha livre acesso ao celular dele e que nunca tinha visto qualquer pornografia adulta ou infantil no dispositivo, fato que foi desmentido pelo próprio acusado às fls. 20 e 22, há que se concluir que solto o acusado representa risco a outras crianças que poderão ser levadas pela sua esposa para sua casa, tal como ocorreu com a vítima. 



    Assim, a colocação do réu em custódia se revela necessária em face da possibilidade de retomar a sua atividade ilícita, voltando a afetar a ordem pública, favorecida pela ausência de uma resposta mais adequada por parte das autoridades, em especial do Poder Judiciário. 



    Ainda, é preciso pontuar que o acusado já demonstrou a intenção de destruir provas, uma vez que consta a informação às fls. 40 de que no vídeo gravado ele orienta a vítima a apagar o arquivo respectivo, a revelar que a prisão é também necessária para conveniência da instrução criminal. ’ (evento 3, fls. 43-4, grifo próprio).



    A Corte Estadual, por sua vez, manteve a constrição cautelar do paciente, pontuando que ‘A ausência de escrúpulos ao importunar a vítima é elemento que se presta a demonstrar que a decretação da medida extrema é a única possível para garantir a paz social, não sendo caso de aplicação de medidas cautelares mais brandas, insuficientes para garantia da ordem pública. ’ (evento 7, fls. 4-5)



    Na mesma linha, o Superior Tribunal de Justiça ratificou as decisões anteriores, destacando que ‘a prisão foi decretada em decorrência da gravidade concreta da conduta delitiva narrada, reveladora da periculosidade do paciente, consistente na prática, em tese, de estupro de vulnerável praticado diversas vezes contra menor de 6 anos. Tais circunstâncias, como já destacado, evidenciam a gravidade concreta da conduta, porquanto extrapolam a mera descrição dos elementos próprios do tipo de estupro de vulnerável. Assim, por conseguinte, a segregação cautelar faz-se necessária como forma de acautelar a ordem pública ’



    Se circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP (v.g. HC 105.585/SP, HC 112.763/MG e HC 112.364 AgR/DF, precedentes da minha lavra). Dentre eles, destaco o seguinte:



    "Este Supremo Tribunal assentou que a periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi e o risco concreto de reiteração criminosa são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar” (HC 110.313/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 13.02.2012).



    De outro lado, a circunstância de o Paciente ostentar primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita não constitui óbice à decretação ou manutenção da prisão preventiva, desde que preenchidos os pressupostos e requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.



    Dada a necessidade da constrição cautelar do paciente, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP).



    Ausente, pois, ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de agosto de 2022. 



Ministra Rosa Weber 



Relatora